Tribunal: CARF
Processo: 11634.001426/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA QUALIFICADA.
O caráter volitivo da conduta delitiva deve ser aferido em função do conjunto probatório. Manter conta-bancária à margem da escrituração, durante vários anos, por onde transitaram recursos em montante substancial, é elemento suficiente para caracterizar a vontade de praticar a omissão e, portanto, para enquadrar a conduta nos conceitos de sonegação e de fraude, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64. A convicção acerca do aspecto consciente do ilícito, no presente caso, é reforçada por se ter comprovado um modus operandi. Caracterizou-se que parte dos depósitos realizados em conta-bancária mantida à margem da escrituração partiu de clientes que depositaram outros valores nos mesmos dias, mas escriturados e formalizados em documento fiscal, o que revela a prática de meia-nota, ou seja, o registro em nota fiscal e na escrituração apenas do valor que se pretende revelar à autoridade fiscal.
DECADÊNCIA
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo de decadência conta-se da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §4°, do CTN. Esta regra é excepcionada nas hipóteses em que for constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.001426/2010-21
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.586 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
LINEA BRASIL IND E COM DE MÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA QUALIFICADA.
O caráter volitivo da conduta delitiva deve ser aferido em função do conjunto
probatório. Manter conta-bancária à margem da escrituração, durante vários
anos, por onde transitaram recursos em montante substancial, é elemento
suficiente para caracterizar a vontade de praticar a omissão e, portanto, para
enquadrar a conduta nos conceitos de sonegação e de fraude, nos termos dos
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64. A convicção acerca do aspecto consciente do
ilícito, no presente caso, é reforçada por se ter comprovado um “modus
operandi”. Caracterizou-se que parte dos depósitos realizados em conta-
bancária mantida à margem da escrituração partiu de clientes que depositaram
outros valores nos mesmos dias, mas escriturados e formalizados em
documento fiscal, o que revela a prática de “meia-nota”, ou seja, o registro em
nota fiscal e na escrituração apenas do valor que se pretende revelar à
autoridade fiscal.
DECADÊNCIA
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo de decadência
conta-se da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, §4°, do
CTN. Esta regra é excepcionada nas hipóteses em que for constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto,
e, por fundamentos distintos, o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.001426/2010-21
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.586 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.001426/2010-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Relatório
A recorrente, inconformada com a decisão proferida pela Segunda Turma
Ordinária, Terceira Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1302-
005.727, de 14/09/2021, interpôs recurso especial de divergência (fls. 3.302-3.314) com dois
julgados de outros colegiados, relativamente ao tema da “caracterização das hipóteses de
sonegação e fraude, tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 com repercussão na
qualificação da multa de ofício e na definição da regra decadencial aplicável, em casos de
omissão de receitas presumida com base em depósitos bancários de origem não
comprovada”.
Abaixo, transcrevemos a parte da ementa do acórdão recorrido relativa a matéria
em que se alega a divergência:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005,
2006, 2007 DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE Para os tributos
sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadência de cinco anos conta-se a
partir da data da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN. Esta
regra é excepcionada nas hipóteses em que for constatada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, situações em que o prazo de cinco anos é contado a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme
prescreve o art. 173, I, do CTN.
(...)
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de ofício respeitante ao IRPJ, cobra-
se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa e efeito, o IPI
correspondente, com os consectários legais.
MULTA QUALIFICADA. Devidamente caracterizada a intenção de ocultar
informações, a ocorrência do fato gerador e de reduzir o montante de tributo devido,
correta a aplicação da multa no percentual de 150%, uma vez que tais condutas
configuram sonegação e fraude, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
Foram apresentados dois acórdãos paradigmas, mas foi dado seguimento ao
recurso apenas em relação ao de no 1402-001.309, cuja ementa abaixo reproduzimos:
MULTA QUALIFICADA. VALORES CREDITADOS NA PRÓPRIA CONTA.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITA DA QUAL NÃO É POSSÍVEL
EXTRAR OUTRA PRESUNÇÃO PARA QUALIFICAR A MULTA.
A jurisprudência deste Colegiado segue o entendimento de que o procedimento do
sujeito passivo que deposita os valores omitidos em conta bancária em nome próprio,
sem comprovar a origem dos depósitos, se constitui em elemento para caracterizar a
presunção de omissão de receita, mas não é causa suficiente para qualificar a multa.
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.586 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.001426/2010-21

Se os valores depositados, em nome próprio, estivessem declarados, sequer haveria
omissão de receita. O fato de não estarem declarados é causa para exigência do imposto
devido, com multa de 75%.
O fato da autoridade fiscal apontar que clientes haviam realizado pagamentos em
montante superior ao especificado em nota fiscal sem que a recorrente tivesse logrado
êxito em provar sua tese de que tais valores eram oriundos de vendas realizadas no
passado, já tributadas, decorrente de clientes inadimplentes, é elemento suficiente para
caracterizar a presunção de omissão de receita, mas não para justificar a qualificadora
da multa, em especial levando-se em consideração de que os valores eram creditados em
conta bancária em nome da própria contribuinte.
Ademais, na exigência de crédito tributário constituído a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada, depositados em nome próprio, não se pode falar em
omissão qualificada do contribuinte com a finalidade de sonegar o tributo, ocultar ou
retardar o conhecimento do fato gerador, pois ao efetuar transação financeira dá-se o
oposto, isto é, possibilita, conforme artigo 5° da Lei Complementar n° 105, de 2001, e
arts. 1°, 2°, §§ 2° e 3°, do Decreto n° 4.545, de 2002, que seja encaminhado à
Fiscalização informações acerca de todos os recursos que movimentou.

Por meio do despacho de fls. 3.355-3.367, o Presidente da Terceira Câmara da
Primeira Seção do CARF deu seguimento integral ao recurso, nos seguintes termos:
O recurso especial traz o relato de que o acórdão recorrido considerou que a conduta
atribuída à contribuinte (utilização, de forma reiterada, entre 2005 e 2007, “de contas
correntes bancárias mantidas à margem da escrituração, cujos recursos são advindos de
emissão de meia nota, com o objetivo de não oferecer as respectivas receitas à
tributação, caracterizando a intenção de omitir receitas e diminuir o resultado
tributável”), configuraria sonegação e fraude previstas nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/1964. Por conta disso, decidiu-se pela manutenção da qualificação da multa de
ofício e pela contagem do prazo decadencial com base na regra do art. 173, I, do CTN.
Ao decidir desta forma, o acórdão recorrido teria entrado em divergência com o
Acórdão no 1402-001.309, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF no processo administrativo no 11634.001427/2010-75,
decorrente do mesmo MPF que originou os presentes autos (mesmo procedimento de
fiscalização, com os mesmos fatos e provas apurados).
Aponta a recorrente que o auto de infração de IPI objeto do presente processo é mero
reflexo dos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS constantes daqueles outros
autos, todos relativos à suposta omissão de receitas atribuída à contribuinte. Apesar
disso, o Acórdão no 1402-001.309 teria decidido de forma diversa do acórdão recorrido
em relação à caracterização do intuito de fraude por parte da recorrente, concluindo que
este restou afastado essencialmente pelo fato de a receita supostamente omitida ter sido
depositada em contas bancárias de titularidade da própria empresa.
Assim, a decisão paradigma teria entendido que inexiste nos autos prova material de
fraude (finalidade de sonegar tributo ou ocultar ou retardar o conhecimento de fato
gerador), restando comprovada nos autos apenas a conduta suficiente para caracterizar a
presunção de omissão de receitas, não cabendo falar-se em qualificação da multa de
ofício.
(...)
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, concluo que esta foi
devidamente demonstrada pela recorrente.
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.586 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.001426/2010-21

A similitude fática entre os casos concretos analisados pelos Acórdãos no 1302-005.727
(recorrido) e no 1402-001.309 (primeiro paradigma indicado pela recorrente) é
incontroversa. De fato os julgados foram proferidos em processos administrativos
tributários oriundos do mesmo procedimento de fiscalização, em que se constatou a
existência de depósitos de origem não comprovada em contas bancárias da contribuinte,
nos anos 2005 a 2007, o que levou à presunção legal de omissão de receitas.
No processo no 11634.001427/2010-75 foram lavrados os autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS. Já no presente processo, de no 11634.001426/2010-21, foi
realizado o lançamento reflexo de IPI. Como a Fiscalização considerou caracterizada a
ocorrência de fraude na conduta da contribuinte associada à omissão de receitas que
originou os lançamentos (notadamente por conta da utilização de contas bancárias
mantidas à margem da contabilidade), as multas de ofício foram qualificadas nos dois
processos, com fundamento no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996 e no art. 488, II, do
Regulamento do Imposto Sobre Produtos Industrializados (RIPI/2002).
Interpostos os recursos voluntários em ambos os processos, Colegiados deste CARF
efetivamente chegaram a conclusões dissonantes a respeito da caracterização do intuito
doloso da contribuinte na referida omissão de receitas, o que provocou diferentes
repercussões em relação à qualificação da multa de ofício e à definição da regra
decadencial aplicável a cada caso.
O acórdão recorrido concluiu pelo cabimento da multa qualificada e pelo afastamento
da decadência arguida pela defesa (quanto aos tributos relativos aos períodos de
apuração anteriores a outubro de 2005), a partir do entendimento de que a intenção da
contribuinte de fraudar o Fisco teria ficado patente em razão da utilização “de contas
bancárias mantidas à margem da escrituração, cujos recursos são advindos de emissão
de meia nota, com o objetivo de não oferecer as respectivas receitas à tributação”.

Apreciando exatamente os mesmos contexto fático e arcabouço probatório, o Acórdão
paradigma no 1402-001.309 concluiu de forma diversa, no sentido de que o fato de as
contas bancárias mantidas à margem da contabilidade serem de titularidade da própria
contribuinte afastaria a caracterização de sonegação ou fraude, sendo imputável apenas
a simples omissão de receitas punida com multa de ofício ordinária de 75%. Além
disso, foi declarada a decadência dos créditos tributários atinentes aos períodos
anteriores a outubro de 2005.
Assim, verifica-se que, debruçando-se sobre a mesma situação, os acórdãos recorrido e
paradigma efetivamente expuseram conclusões conflitantes a respeito da caracterização
das hipóteses de sonegação e fraude, tipificadas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964,
restando demonstrada a existência da divergência jurisprudencial arguida pela
recorrente.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões por meio da peça de fls. 3.369-
3.380, na qual repisa as razões do acórdão recorrido com destaque para a reiterada conduta de se
utilizar de contas bancárias mantidas à margem da escrituração com o fito de movimentar
recursos decorrentes da emissão de “meia-nota”.
É o relatório do essencial.

Fl. 3386
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.586 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.001426/2010-21

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
O presente feito corresponde a lançamento de IPI, mas como decorrência de
lançamento de IRPJ relativamente a omissão de receita da atividade. Foi por essa circunstância
que a Terceira Seção do CARF declinou competência para a Primeira Seção, conforme Acórdão
no 3402-003.059, de 17 de maio de 2016, às fls. 3.236-3.237.
As multas, portanto, foram qualificadas e a autoridade fiscal não aplicou a regra
de decadência prevista no art. 150, §4o, do CTN, em razão dos mesmos fatos, considerados
reveladores do caráter intencional da conduta.
Essa circunstância, ainda que os acórdãos recorrido e paradigma possam ter
valorado as provas de forma diversa, leva-nos à mesma conclusão do despacho de
admissibilidade, cujos minuciosos fundamentos reproduzidos no relatório adotamos também
como razão de decidir pelo conhecimento do recurso.
MÉRITO
Abaixo transcrevemos o trecho do acórdão recorrido em que fundamenta a
manutenção do aspecto subjetivo da conduta delitiva:
(...) estou inteiramente de acordo com os fundamentos do acórdão recorrido, destacando
que a conduta da recorrente foi praticada no ano-calendário de 2005 e reiterada nos anos
seguintes.
Assim, entendo que a multa qualificada deva ser mantida, em face da evidente intenção
de recolhimento do tributo devido a menor, conforme bem indicado no TVF, já
reproduzido no relatório quanto aos pontos de interesse.
A consequência da conduta reiteradamente praticada pela recorrente, que não ofereceu
valores à tributação porque os auferiu e deixou de escriturá-los, bem como vendeu
produtos sem a correspondente nota fiscal, importou em falta de recolhimento do IPI. E
essa conduta – comprovada pela documentação constante nos autos - se identifica com
as hipóteses de sonegação e fraude previstas nos arts. 71 e 72 da Lei no 4502/64, causas
da aplicação de multa qualificada na Lei no 9.430/96, (...)
No relatório, foram destacadas as seguintes partes do termo de verificação fiscal
acerca da qualificação da multa, que serviram de fundamento para o voto condutor do acórdão:
Da análise dos extratos apresentados (fls 934 a 1365), foi constatado que a contribuinte
não apresentou todos os extratos, tendo em vista que o montante dos créditos apurados,
são muito inferior ao apontado no sistema da RFB-Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que foram solicitados através do Termo de Intimação Fiscal n° 010(fls. 141 e
142), cientificado em 27/05/2010(fl 143).
De posse dos demais extratos(fls 1366 a 1670), foram constatadas diferenças entre o
total dos depósitos/créditos constantes de sua escrituração contábil (que, aliás, é
feita por partidas mensais — fls 1671 a 1964) e os valores constantes dos extratos
bancários (fls 934 a 1670), indicando a existência de contas bancárias mantidas à
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.586 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.001426/2010-21

margem da contabilidade, o mesmo procedimento adotado pela empresa
fiscalizada no ano anterior(ano-calendário de 2005).
(...)
Para chegar à conclusão de que os recebimentos constantes das contas correntes
Banco do ltaú AG: 0083, C/C 39865-1 e Banco do Brasil AG: 3407-X, C/C:25040-6,
são de vendas efetuadas com emissão de meia nota pela empresa Linea, as
informações constantes dos demonstrativos de folhas 2154 a 2232(ano-calendário
2005) e demonstrativo de folhas 2498 a 2697(anos-calendário 2006 e 2007),
apresentados em atendimento às intimações efetuadas pela fiscalização e que
compreendem todas as suas contas bancárias, foram cotejadas entre si e o
resultado desse confronto deixa evidente que uma parte das vendas era recebida
em uma conta bancária (contabilizada) e a outra parte era recebida em outra
conta corrente (não contabilizada).
(...)
Face ao exposto foi lavrado auto de infração do Imposto Sobre Produtos
Industrializados-IPI tendo em vista os recursos movimentados nas contas correntes
acima, mantidas respectivamente nos Bancos do Itaú AG: 0083, C/C 39865-1 e
Banco do Brasil AG: 3407-X, C/C:25040-6 à margem da escrituração contábil,
cuja origem se deu pela prática de emissão de "meia nota" no período de
janeiro/2005 a dezembro/2007.
(Destaques originais)
Já o acórdão paradigma assim se posicionou sobre a matéria:
É fato incontroverso nos autos que existem diferenças entre os valores declarados como
receita e os valores creditados em conta bancária. O que deve ser analisado é a
existência de prova quanto à tese da defesa de que os valores imputados como “omissão
de receita” se tratam, de fato, de valores devidos por clientes inadimplentes que,
regularizando sua situação de devedores perante a recorrente, realizaram pagamentos
relativos a períodos de exercícios anteriores, sendo que em muitas vezes recebia tais
valores de forma parcelada ou com deságio, única forma de recuperar os aludidos
créditos.
Observado o regime de competência, isto é, da necessidade de oferecimento da receita à
tributação no mês em que as transações são realizadas, independentemente de vir a ser
recebidas no futuro, em tese, pode se verificar situações em que os valores
correspondentes aos depósitos bancários já tivessem sido oferecidos à tributação em
período anterior. Exemplo disto verifica-se em relação ao ano de 2004 em que a
autoridade fiscal, à fl. 2.917, destaca que “no ano-calendário de 2005, foram deduzidos
os créditos provenientes de vendas do ano-calendário de 2004.”
Fiz o registro acima porque vou avaliar a alegação da recorrente de que os valores
recebidos eram oriundos de clientes inadimplentes com os quais realizou inúmeras
negociações, ora concedendo descontos, ora parcelando, como única maneira de
recuperar tais créditos. Se ficar provado nos autos que tais valores já foram oferecidos à
tributação, no respectivo regime de competência, não há o que se falar em omissão de
receita. É nesta linha que conduzirei o exame da matéria.
Faço questão de deixar registrado que não ignorarei as alegações da recorrente de que
atua em segmento de mercado em que sua clientela é formada de pequenas empresas
com quem realiza, ainda que de maneira informal, mediante vendas a crédito, uma
espécie de financiamento para viabilizar o comércio de seus produtos. Não desconheço
da praxe no mercado de móveis em realizar vendas em dez vezes, “sem juros”. Neste
caso, não raro, o fabricante, para colocar seus produtos no mercado, fornece-os ao
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.586 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.001426/2010-21

comerciante, em especial os pequenos, e vai recebendo conforme o consumidor final vai
pagando. Contudo, é necessário sairmos das afirmações teóricas e verificarmos o que
existe de concreto nos autos.
No ano de 2006 a empresa ofereceu à tributação R$ 11.207.686,53. Porém, foi creditado
em suas contas R$ 17.690.415,49. A diferença de 6.482.728,14, pela tese da recorrente,
seriam valores de períodos anteriores pagos em 2006. Para que isto fosse verdade, no
ano de 2005 os depósitos bancários, já que não houve recebimento de todas as vendas,
deveriam ser menor do que a receita declarada. Contudo, não é isto que ocorre. A
alegação da recorrente não resiste à análise de credibilidade ora feita e, de igual forma,
vem desacompanhada de qualquer elemento de prova.
Se considerássemos como exemplo o ano de 2007 em que a receita declarada foi de R$
14.794.240,77 e os depósitos bancários de R$ 25.166.549,38, teríamos uma diferença
ainda maior, isto é, de R$ 10.372.308,61. Se este valor fosse de exercício anterior, por
hipótese de 2006 e até de 2005, os depósitos bancários dos exercícios em que teria
havido esta supostas inadimplências, observado o regime de competência, não poderiam
ter ultrapassado a receita declarada, situação que não ocorreu.
Com tais considerações, rejeito a tese da recorrente e, por conseqüência, mantém-se o
lançamento já que comprovado a omissão.
Da multa qualificada
Salvo melhor juízo, apesar da acusação de "meianota" ou utilização da conta omitida
especialmente para movimentar recursos à margem da contabilidade, não verifiquei nos
autos prova material da fraude.
Não temos diligências junto aos adquirentes (confirmação/comprovação de que a
contribuinte premeditava vendas sem nota), não foram juntadas notas fiscais não
contabilizadas, muito menos notas fiscais com valores diferentes na via contabilizada
pela autuada em relação a via do cliente.
Todos os documentos solicitados pela fiscalização foram fornecidos pela própria
autuada. Todas as notas fiscais emitidas pela empresa e juntadas aos autos foram
contabilizadas pelo valor exato.
Mais a mais, a conta-bancária omitida é de titularidade da própria empresa, que apesar
de não ter justificado adequadamente a origem dos recursos (diz que se trata de
recebimentos de vendas de períodos anteriores, mas não prova), não praticou ação
tendente a ocultar do fisco a prática de omissão de receitas, salvo a manutenção da conta
a margem da contabilidade.
Está evidenciado nos autos que a fiscalização foi além do simples procedimento de
somar os depósitos bancários. Foi feita análise e reunidos indícios de que o contribuinte
realizava vendas para determinados clientes sem a emissão de notas fiscais, mas faltou
prova material da fraude, haja vista que os extratos bancários se prestam para
comprovar o ingresso dos recursos e aplicar a presunção legal, mas por si só não
comprova a fraude. O fato da autoridade fiscal apontar que clientes haviam realizado
pagamentos em montante superior ao especificado em nota fiscal sem que a recorrente
tivesse logrado êxito em provar sua tese de que tais valores eram oriundos de vendas
realizadas no passado, já tributadas, decorrente de clientes inadimplentes, é elemento
suficiente para caracterizar a presunção de omissão de receita, mas não para justificar a
qualificadora da multa, em especial levando-se em consideração de que os valores eram
creditados em conta bancária em nome da própria contribuinte.
Ademais, na exigência de crédito tributário constituído a partir de depósitos bancários
de origem não comprovada, depositados em nome próprio, não se pode falar em
omissão qualificada do contribuinte com a finalidade de sonegar o tributo, ocultar ou
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.586 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.001426/2010-21

retardar o conhecimento do fato gerador, pois ao efetuar transação financeira dá-se o
oposto, isto é, possibilita, conforme artigo 5° da Lei Complementar n° 105, de 2001, e
arts. 1°, 2°, §§ 2° e 3°, do Decreto n° 4.545, de 2002, que seja encaminhado à
Fiscalização informações acerca de todos os recursos que movimentou.
Na linha do que tem decidido esta turma sigo o entendimento de que o procedimento do
sujeito passivo que deposita os valores omitidos em conta bancária em nome próprio,
sem comprovar a origem dos depósitos, se constitui em elemento para caracterizar a
presunção de omissão de receita, mas não é causa suficiente para qualificar a multa.
Se os valores depositados, em nome próprio, estivessem declarados, sequer haveria
omissão de receita. O fato de não estarem declarados é causa para exigência do imposto
devido, com multa de 75%.
Pois bem, para mim, omissões reiteradas e de montante relevante são elementos
suficientes para revelar o caráter intencional da conduta e, conseguintemente, para qualificação
da multa e afastar a regra da decadência prevista no art. 150, §4o, do CTN. Ademais, a omissão
de receita presumida por depósitos bancários não afasta essa conclusão.
Não podemos perder de vista que a sonegação e a fraude, conforme definições
previstas nos art. 71 e 72 da Lei 4.502/94, abarca também as condutas omissivas e não só as
comissivas.
Minha posição no CARF remonta os idos de 2007, quando fui relator do Acórdão
no 103-23.141, da Terceira Câmara do antigo Primeiro Conselho de Contribuinte. Naquela
oportunidade, assim me manifestei sobre o tema:
Com o advento da Lei n° 9.430/96, a presunção de omissão de receita, a qual possibilita
à autoridade constituir, dentre outros tributos, a contribuição ao PIS, adquiriu foro legal.
Isso posto, cabe ao Fisco apenas provar o elemento indiciário — os depósitos bancários.
Com relação à multa qualificada para o patamar de 150%, ela se perfaz pelo elemento
subjetivo da prática delitiva, pela intenção, pelo querer praticá-la; seja a do tipo
comissiva, seja a omissiva.
É evidente que não é dada à condição sensorial humana a aptidão de penetrar a
consciência alheia. A aferição de se um sujeito quis ou não praticar essa ou aquela
conduta deve ser promovida pelas próprias circunstâncias.
É razoável se acreditar que alguém possa ter matado outrem acidentalmente se houve
apenas um disparo. No entanto, se foram promovidos vários tiros à "queima roupa",
todos na cabeça da vitima, as circunstâncias da conduta levam à conclusão de que o agir
foi intencional, o autor quis disparar e para matar!
O mesmo se pode dizer aqui. A omissão de uns poucos valores de algumas contas ou até
a omissão integral de uma delas pode ser comparada a um tiro acidental; quatro, não! A
circunstância de se omitir tantas contas bancárias, em todos os períodos, só leva a uma
conclusão: houve o querer de "não fazer" e com a clara motivação de se evadir.
Os fatos da presente autuação são ainda mais contundentes e revelam não só uma
conduta omissiva dolosa (deixar de escriturar valores), mas também comissivo, ou seja, agir para
que parte de valores não conste de nota fiscal e que o cliente faça o depósito dessa mesma parte
em conta-bancária não escriturada.
O cotejo realizado pela autoridade fiscal, que serviu de fundamento do acórdão
recorrido, deixa claro que vendas eram realizadas com a prática de “meia-nota”, ou seja, só parte
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.586 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.001426/2010-21

do valor da operação era formalizado em nota fiscal e recebido em conta-bancária escriturada e
outra parte não tinha suporte em nota fiscal e era recebido no mesmo dia em conta-bancário
mantida à margem da escrituração.
O quadro demonstrativo formulado pela autoridade fiscal (fl. 3.011) deixa a
prática muito clara. A título de exemplo, os dois primeiros valores do quadro possuem como
cliente “Sidlar Planejados Móveis e Dec Ltda”. O primeiro depósito de R$ 35.648,55 foi
realizado na conta-corrente “itau-83_39776-0”, está escriturado e tem por suporte nota fiscal
com o mesmo valor. Já o segundo de R$ 33.951,00, foi realizado na conta-bancária “itau-
83_39865-1”, que não foi escriturada. Ambos foi depositados no mesmo dia: 31/03/05.
Pois bem, o acórdão paradigma considerou que esses elementos não seriam
suficientes para caracterizar a omissão dolosa do sujeito passivo. Entendo de forma
diametralmente oposta e na linha do acórdão recorrido.
Omissões substanciais e forma reiterada são elementos suficientes para se
caracterizar o aspecto subjetivo de as praticar. No caso do feito, está claro que havia um “modus
operandi” para que valores fossem recebidos à margem da escrituração, em função de existirem
diversos grupos de pagamentos de mesmos clientes e realizados nas mesmas datas, mas parte
formalizada em nota fiscal, depositada em conta-bancária constante dos registros contábeis e
efetivamente escriturada na contabilidade e parte não formalizada em nota fiscal, depositada em
conta-bancária mantida à margem da contabilidade e sem qualquer escrituração do valor
recebido.
Desse modo, os elementos levam-me à segura conclusão da prática dolosa e, por
conseguinte, da manutenção da multa qualificada e da não aplicação da regra decadencial
prevista no art. 150, §4o, do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial para, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 3391
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.586 - CSRF/1a Turma
Processo no 11634.001426/2010-21

Fl. 3392
DF CARF MF
Original